Tribunal: CARF
Processo: 11065.910679/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.910679/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.130 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
CALÇADOS VICENZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
REINTEGRA BENEFÍCIO FISCAL REQUISITOS.
Para usufruir do benefício fiscal é necessário que todas as informações
prestadas pelo contribuinte nos sistemas da Receita Federal estejam de acordo
com a documentação comprobatória da operação de exportação. Eventuais
inconsistências apontadas pela fiscalização deverão ser sanadas para fazer jus
ao ressarcimento pleiteado.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Paulo Régis Venter.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter, Anna
Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Carlos Delson Santiago e Mariel Orsi Gameiro
Relatório
Trata-se o presente processo de PERDCOMP de no 35421.78823.300712.1.1.17-9568,
referente a créditos a compensar relativo ao REINTEGRA, no valor de R$ 77.298,77 (setenta e
sete mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos).
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.910679/2012-51
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.130 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910679/2012-51

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da homologação
parcial das compensações solicitadas no presente processo no montante de R$
53.582,01, todo fundado no suposto crédito do REINTEGRA referente ao 4o trimestre
do anocalendário de 2011 (fl.02). Enquadramento legal citado: Art. 1o a 3o da Lei no
12.546, de 2011;
Decreto no 7.633, de 2011; Instrução Normativa RFB no 900, de 2008; Art. 74 da Lei
9.430, de 1996.
O crédito refere-se ao PER/DCOMP, cujo Despacho Decisório apontou as seguintes
inconsistências:
Declaração de Exportação não Averbada.
Cientificada da decisão em 20/12/2012 (fl.55) e inconformada apresentou manifestação
de inconformidade em 17/01/2013 (fl.03) contestando a decisão administrativa com os
seguintes argumentos:
A inconsistência apurada pela Fiscalização é procedente;
A DDE correta para a Nota Fiscal no 5.293 é a de no 2111382069/1 com embarque em
24/12/2011 e averbado em 19/01/2012;
Apresenta nota fiscal, cópia da DDE, extrato do RE no 11/5390847-001 a 003 bem
como PER/DCOMP retificadora.
A Décima Sétima Turma da DRJ/SPO proferiu acórdão no 16-89.204, em 28 de
agosto de 2019 (e-fls. 67/71), o qual a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 2011
REINTEGRA. DIREITO CREDITÓRIO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os valores de custos tributários federais
residuais existentes em cadeias de produção de bens manufaturados, desde que ainda
não tenham sido compensados ou restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento
indevido ou maior do que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente tomou ciência da decisão em 23/09/19, e interpôs Recurso
Voluntário em 22/10/2019 (fls. 83/91), alegando que a DRJ não analisou os documentos de
maneira correta, requerendo o reconhecimento do crédito de REINTEGRA referente ao 40
trimestre de 2011, objeto do processo no 11065- 910.679/2012-51, pelo valor total de R$
77.298,77 (Sessenta e sete mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos) e
homologação do valor total das compensações efetuadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, o reconheço.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.130 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910679/2012-51

A recorrente buscou através de PERDCOMP, homologado parcialmente, referente
ao 4a trimestre de 2011, para compensação de débito em razão de recolhimento a maior do que o
devido, com créditos do REINTEGRA.
Como se sabe, o Reintegra foi criado em 2011 pela Medida Provisória 540,
convertida na Lei 12.546/2011. Em 2014, o Reintegra ganhou caráter permanente com a MP
651, convertida na Lei 13.043. Esse benefício fiscal tem por finalidade retornar de forma integral
ou parcial o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de produtos exportados,
possibilitando que as empresas exportadoras tenham de volta valores pagos em tributos como
PIS, COFINS, IRRF, CPMF.
No entanto, o despacho decisório de fl. 2 esclareceu que foi identificado a
seguinte inconsistência: declaração de exportação não averbada.
Depreende-se da decisão de primeira instância, em relação as notas fiscais
apresentadas pelo contribuinte as fls. 41-40 não foram analisadas com cautela pela DRJ, tendo
esta unidade apenas especificado que:
A documentação apresentada pela contribuinte já foi objeto de análise no Despacho
Decisório e não comprova que o produto faz jus aos benefícios do REINTEGRA.Apesar
de a contribuinte apresentar as NF de saída da mercadoria (fl.18 e ss) referido fato não
comprova que as mercadorias transacionadas são beneficiárias do sistema.
Os documentos apresentados pela interessada constituem-se de nota fiscal, RE e DDE,
as quais apresentam numeração não coincidente com as informadas no Sistema
PER/DCOMP. O documento (nota fiscal) não traz a identificação da numeração, a qual
permita vinculá-la ao alegado documento apartado a que a contribuinte faz alusão em
sua manifestação de inconformidade. Sem a identificação da numeração do documento
matriz (documento apartado informado no PER/DCOMP) não há como se vincular a
nota fiscal constituinte com as RE e DE correspondentes com as operações de
exportações do presente caso.
É de ressaltar-se que para cada nota fiscal que conste do PER/DCOMP deverá ser
informado todos os correspondentes dados de exportação dos produtos com direito ao
Reintegra. Uma nota fiscal deverá ter pelo menos uma DSE ou RE e DE vinculados que
comprovem a efetiva exportação. Se a nota fiscal contiver vários itens de produtos, ou
mesmo um único item de produto que tenha relação com vários documentos de
exportação (por exemplo, vários Registros de Exportação), devem ser relacionados
todos os dados aduaneiros (DSE ou RE-DE) os quais indiquem todas as operações de
exportação vinculadas aos produtos com direito ao Reintegra que constam da respectiva
nota fiscal.
Apenas a apresentação de documentos constituídos de demonstrativos, extratos dos RE
e DDE do Sistema SISCOMEX, não é possível a exata conferência dos respectivos
números com as nota fiscais correlacionadas, pois a mesmas não discriminam a qual
operação está vinculada, conforme já exposto. No mínimo, para fins de averiguação da
correlação entre as notas fiscais apresentadas pela interessada com os respectivos RE e
DE, deve ser apresentada documentação comprobatória pertinente como a escrituração
fiscal, o que não ocorreu no presente caso.
Em relação a averbação do documento comprobatório da exportação - Declaração
de Exportação ou Declaração Simplificada de Exportação – a legislação é clara ao
estabelecer que é condição essencial na ocasião de apresentação do pedido de
ressarcimento do Reintegra. O descumprimento de requisito essencial para se ter o
direito aos benefícios do REINTEGRA inviabiliza a concessão de direito creditório
conforme requer a contribuinte. (grifos nossos)
Pois bem.
Em sua defesa,
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.130 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910679/2012-51

A inconsistência apontada pela fiscalização foi a utilização de Declaração de
Exportação não averbada, reconheceu a inconsistência apontada e justificou a mesma por ter
informado por engano o número de um Despacho de Exportação que tinha sido cancelado.
E mais, a Recorrente sustenta que a Declaração de Exportação em situação
irregular causadora da inconsistência foi a de no 2111355063/5 vinculada à Nota Fiscal no 5293
com data de saída de 22/12/2011 vinculada aos Registros de Exportação nos 11/5390847-001,
11/5390847-002 e 11/5390847-003. No entanto, o do Despacho de Exportação correto que
deveria ser vinculado à Nota Fiscal no 5293 é o 2111382069/1 com embarque em 24/12/2011 e
averbado em 19/01/2012.
Para comprovar suas afirmações, a Recorrente anexou, à sua Manifestação de
Inconformidade, cópia do Despacho de Exportação correto no 2111382069/1, da BL no 1999-M-
2985, da Nota Fiscal no 5293 e do extrato das REs nos 11/5390847-001 a 003 vinculadas à
respectiva Nota Fiscal, bem como PER/DCOMP retificadora corrigindo o erro apontado.
A análise do caso merece cautela, pelas razões que passo a esclarecer.
De fato, pelo que podemos verificar dos documentos e informações constantes do
processo, os resumos de extratos de exportações apresentados pela recorrente, de fato,
apresentam dados que corroboram as informações trazidas nas notas fiscais, conforme fls 31-40.
Através de análise minuciosa, verifica-se que a nota fiscal de no 5293 possui
descrição do produtos, pesos bruto e líquido, e NCMs exatamente iguais ao constante do registro
de exportação apresentados (fl.19-44), além de terem sido emitidas no mesmo trimestre de
apuração dos PERDCOMPs, o que, em um primeiro olhar são documentos hábeis para
comprovar a saída da exportação.
No entanto, a análise efetuada pelo órgão julgador a quo sobre os documentos
apresentados pela Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade resultou afirmar que ‘sem
a identificação da numeração do documento matriz (documento apartado informado no
PER/DCOMP) não há como se vincular a nota fiscal constituinte comas RE e DE
correspondentes com as operações de exportações do presente caso.’ O que me parece ser uma
formalismo exacerbado do julgador de 1a instância, uma vez que, conforme explicação
supracitada, há informações hábeis a tutelar o direito creditório do contribuinte e corrigir a flha
apontada na inconsistência do despacho decisório.
E mais, é importante frisar que a decisão da DRJ acima extrapolou, em partes, a
efetuada no Despacho Decisório, objeto da lide ao dizer que ‘em relação a averbação do
documento comprobatório da exportação - Declaração de Exportação ou Declaração
Simplificada de Exportação – a legislação é clara ao estabelecer que é condição essencial na
ocasião de apresentação do pedido de ressarcimento do Reintegra. O descumprimento de
requisito essencial para se ter o direito aos benefícios do REINTEGRA inviabiliza a concessão
de direito creditório conforme requer a contribuinte’. No entanto, há nos autos uma
PERDCOMP RETIFICADORA, (As. 41-51), na qual corrigiu o erro apontado pela fiscalização,
vinculando a Declaração de Despacho de Exportação correta à Nota Fiscal 5293, que já tinha
sido informada no PERDCOMP original objeto de despacho decisório.
Através das constatações acima listadas, tudo leva a crer que a decisão da DRJ
não levou em consideração algumas informações, condicionando o direito da recorrente, para
comprovação do direito creditório, a apresentação da declaração simplificada de exportação, sem
considerar os demais documentos apresentados.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.130 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910679/2012-51

Ante ao exposto, voto pelo provimento total do recurso a fim de reconhecer
através dos documentos apresentados o direito pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital